Tribunal: TJBA
Processo: 8174744-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174744-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR BAIRRO ITAPUA LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA, LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

APELADO: MARILIA SOUZA DOS SANTOS E SANTOS

Advogado(s)
:
JOICE NAIA DE SOUZA LIMA, LARISSA DA COSTA MACIEL

RC08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE LEGITIMAR A EXCLUSÃO DO EVENTO DANOSO DO ÂMBITO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°.
8174744-14.2023.8.05.0001
, em que é apelante
CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR BAIRRO ITAPUA LTDA
e apelado
MARILIA SOUZA DOS SANTOS E SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,